Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-06.2024.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012761-06.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESIELE RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 034.564.971-05 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso-MT que, em ação proposta por
Jesiele
Rodrigues Ribeiro, condenou o ente público ao pagamento do FGTS relativo a vínculos mantidos de 2010 a 2024 sob sucessivos contratos temporários para o exercício do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao FGTS está fulminada pela prescrição; (
ii
) estabelecer se a sucessiva renovação de contratos temporários gera direito ao FGTS em favor da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição bienal prevista na CLT, pois a contratação temporária nula com a Administração não se submete a esse prazo, aplicando-se, no mínimo, a prescrição quinquenal contada da extinção do último vínculo.

A renovação dos contratos por quatorze anos desvirtua a excepcionalidade do art. 37, IX, da CRFB/88, tornando nulo o vínculo temporário.

A nulidade do contrato não exonera o ente público de pagar o FGTS (
arts
. 7º, III, CRFB/88, e 19 da Lei 8.036/90), a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração e conferir proteção mínima ao trabalhador.

Comprovadas as remunerações nos autos, impõe-se ao Estado o recolhimento integral do FGTS sobre todo o período laborado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A prescrição bienal não incide sobre o FGTS decorrente de contrato temporário nulo celebrado com a Administração Pública, aplicando-se prazo prescricional de até cinco anos contado da cessação do vínculo.

A sucessiva e prolongada renovação de contratos temporários viola o art. 37, IX, da CRFB/88, acarreta nulidade do vínculo e gera o direito ao FGTS.

O FGTS constitui indenização mínima devida ao trabalhador contratado irregularmente pela Administração, independentemente de estabilidade ou demais vantagens
estatutárias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos autos do processo de número 1012761-06.2024.8.11.0040, em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso – MT, que julgou procedente o pedido formulado por JESIELE RODRIGUES RIBEIRO, ora Recorrida, para condenar o ente público ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A demanda originária foi ajuizada pela Recorrida, servidora pública que atuou em caráter temporário no cargo de professora, vinculada à Secretaria de Estado de Educação, no período compreendido entre os anos de 2010 e 2024, conforme alegado nas Contrarrazões (ID 292966392).

A pretensão autoral fundamenta-se na desvirtuação da natureza jurídica dos contratos temporários sucessivamente renovados, em nítida violação aos preceitos constitucionais e à legislação estadual pertinente, notadamente o Artigo 11, inciso II, da
Lei Complementar Estadual nº 600/2017, e o Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

A Recorrida sustenta que a nulidade dos vínculos temporários, em razão das reiteradas prorrogações, transmudou a relação de trabalho em uma situação fática que impõe o reconhecimento do direito ao FGTS, com base no Artigo 19 da Lei nº 8.036/90 e no Artigo 7º, inciso III, da Constituição Federal.

O Recorrente, em suas razões recursais, conforme depreendido das Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID 292966392), arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição bienal.

No mérito, defendeu a tese de que os servidores contratados temporariamente não possuem direito ao FGTS, mesmo diante da constatação de sucessivas renovações contratuais que, em tese, descaracterizariam a modalidade de contratação.

A Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado em 24 de fevereiro de 2025 (ID 292966392), refutando as alegações do Recorrente.

Em sua peça, a Recorrida reiterou a tese da nulidade dos contratos temporários em virtude das sucessivas e ilegais renovações, que se estenderam por quatorze anos, e a consequente obrigação do Estado ao recolhimento do FGTS.

Adicionalmente, a Recorrida pleiteou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A tempestividade do Recurso Inominado e a apresentação das Contrarrazões foram devidamente certificadas em 09 de maio de 2025 (ID 292966406).

Posteriormente, em 14 de maio de 2025, o Juízo de origem proferiu decisão recebendo o Recurso Inominado apenas no efeito devolutivo, nos termos do Artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal (ID 292966407 e ID 292966408).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme delineado no relatório, a controvérsia central que se submete à apreciação desta Egrégia Turma Recursal reside na análise da legalidade e dos efeitos jurídicos dos contratos temporários sucessivamente renovados pela Administração Pública, especificamente no que tange ao direito da Recorrida ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Para tanto, impõe-se a análise da preliminar de prescrição arguida pelo Recorrente e, no mérito, a verificação da desvirtuação da contratação temporária e suas consequências.

I. Da Admissibilidade Recursal

Inicialmente, cumpre-me registrar que o Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

A tempestividade foi devidamente certificada (ID 292966406), e o preparo recursal foi recolhido pelo Recorrente, conforme atestado na decisão de recebimento do recurso (ID 292966407).

Assim, o recurso deve ser conhecido para que se proceda à análise das questões de fundo.

II. Da Preliminar de Prescrição Bienal

O Recorrente argui a prescrição bienal, sustentando que a pretensão da Recorrida estaria fulminada pelo decurso do prazo previsto para as ações trabalhistas. Contudo, a tese não merece prosperar, porquanto a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, embora de fato se assemelhe a um vínculo empregatício, decorre de uma contratação temporária nula no âmbito da Administração Pública, o que afasta a aplicação irrestrita das normas celetistas de prescrição.

A relação jurídica em tela não se enquadra na tipologia de um contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em sua plenitude, tampouco se confunde com o regime estatutário próprio dos servidores públicos efetivos.

Trata-se, em verdade, de uma situação peculiar, caracterizada pela nulidade do vínculo administrativo em razão da desvirtuação da finalidade da contratação temporária.

A contratação por tempo determinado, prevista no Artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, destina-se a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Quando essa excepcionalidade é desvirtuada por sucessivas e reiteradas prorrogações, como no caso em apreço, o vínculo administrativo perde sua validade, tornando-se nulo de pleno direito.

Nesse cenário de nulidade, a pretensão de recebimento do FGTS não se submete à prescrição bienal aplicável às relações de emprego regulares.

A exigência do FGTS, neste contexto, surge como uma medida de proteção ao trabalhador que, embora tenha prestado serviços à Administração Pública sob um contrato nulo, não pode ser penalizado pela ilegalidade praticada pelo próprio ente estatal.

Neste caso, a
verba fundiária, assume o caráter de indenização pelo trabalho prestado em condições irregulares, visando a evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Quanto à
prescrição aplicável a demandas que envolvem a Fazenda Pública, em regra, é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.
Entretanto
, para o FGTS, a Lei nº 8.036/90, em seu Artigo 23, § 5º, estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de créditos de FGTS é de trinta anos, ressalvado o disposto em lei. Embora a jurisprudência tenha evoluído para aplicar o prazo quinquenal também para o FGTS em certas situações, a contagem do prazo prescricional para o direito ao FGTS, em casos de contratos temporários nulos, inicia-se a partir da extinção do vínculo de trabalho, ou seja, da cessação da prestação de serviços.

No caso concreto, a Recorrida prestou serviços ao Estado de Mato Grosso de 2010 a 2024, conforme asseverado nas Contrarrazões (ID 292966392), e as fichas financeiras apresentadas (ID 292966393, ID 292966394 e ID 292966395) corroboram a existência de vínculos temporários em diversos períodos, inclusive com rescisões em 2011, 2013 e 2014, e a continuidade da relação até 2024.

A ação foi ajuizada em 2024, o que demonstra que a pretensão não se encontra fulminada pela prescrição, considerando-se o termo inicial da contagem do prazo a partir
da cessação do último vínculo ou, no mínimo, a aplicação do prazo quinquenal para as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Portanto, a preliminar de prescrição bienal arguida pelo Recorrente deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se
incólume
a sentença neste particular.

III. Do Mérito: Da Desvirtuação dos Contratos Temporários e o Direito ao FGTS

A análise do mérito da controvérsia impõe a verificação da regularidade da contratação temporária e, em caso de sua desvirtuação, a consequente existência do direito ao FGTS.

A. Da Natureza Jurídica da Contratação Temporária na Administração Pública

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Artigo 37, inciso IX, estabelece a possibilidade de contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Este dispositivo constitucional consagra uma exceção à regra geral do concurso público (Artigo 37, inciso II, CRFB/88), que é o pilar do acesso aos cargos e empregos públicos, visando a garantir os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência na Administração Pública.

A excepcionalidade da contratação temporária implica que ela deve ser utilizada apenas em situações transitórias e urgentes, que não possam ser supridas pelo quadro permanente de servidores ou por meio de concurso público.

A finalidade precípua é a de suprir demandas pontuais e extraordinárias, não se prestando a substituir a necessidade de provimento de cargos efetivos.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, mencionada nas Contrarrazões (ID 292966392), ao limitar a quantidade e a duração das renovações, busca justamente preservar o caráter excepcional e temporário desses vínculos.

No caso em exame, a Recorrida foi contratada como professora temporária, conforme alegado, e as fichas financeiras (ID 292966393, ID 292966394 e ID 292966395) demonstram a existência de múltiplos vínculos e pagamentos relacionados à
função de "
CONTR.TEMP.FUNCAO
PROF. HABILITADO" e "TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL" ao longo dos anos de 2011, 2013 e 2014, e, segundo a narrativa da inicial e das Contrarrazões (ID 292966392), essa relação se estendeu até 2024.

A sucessão de contratos temporários por um período tão extenso, de quatorze anos, desnatura completamente a excepcionalidade e a transitoriedade que justificam essa modalidade de contratação.

A continuidade da prestação de serviços por mais de uma década, em funções permanentes da Administração Pública, revela uma burla à regra do concurso público e uma utilização indevida do instituto da contratação temporária para suprir carências permanentes de pessoal.

A propósito, a
Administração Pública, ao renovar sucessivamente os contratos temporários da Recorrida, agiu em desconformidade com os princípios constitucionais que regem o acesso aos cargos públicos e a própria finalidade da contratação por excepcional interesse público.

Tal conduta configura um desvirtuamento da norma, transformando o que deveria ser um vínculo precário e transitório em uma relação de trabalho de caráter permanente, sem a observância do devido processo seletivo.

B. Da Nulidade dos Contratos e Seus Efeitos

A desvirtuação da contratação temporária, por meio de sucessivas e ilegais renovações, acarreta a nulidade do vínculo estabelecido entre o particular e a Administração Pública.

A nulidade, neste contexto, opera
ex

tunc
, ou seja, retroage à origem do contrato, invalidando-o desde o seu nascedouro. Contudo, a declaração de nulidade não pode desconsiderar a realidade fática da prestação de serviços.

O trabalho efetivamente realizado pelo servidor temporário, ainda que sob um contrato nulo, gera direitos que devem ser reconhecidos para evitar o enriquecimento ilícito do Estado e proteger o trabalhador de boa-fé.

A Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria torpeza ou ilegalidade.

Se, por um lado, a nulidade do contrato impede a equiparação do servidor temporário ao servidor público efetivo para fins de estabilidade ou outros direitos inerentes ao regime estatutário, por outro lado, não pode eximi-la de remunerar adequadamente o trabalho prestado e de arcar com as verbas de natureza trabalhista que decorrem da relação de fato estabelecida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em casos de nulidade de contrato temporário por desvirtuamento da finalidade, o servidor faz jus ao recebimento das verbas correspondentes aos salários pelos dias trabalhados e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O direito ao FGTS, neste cenário, não decorre da validade do contrato administrativo, mas sim da existência de uma relação de trabalho
de fato
, que, embora irregular, gerou efeitos patrimoniais e sociais que devem ser tutelados.

A Lei nº 8.036/90, em seu Artigo 19, estabelece que o FGTS é devido a todo trabalhador, e o Artigo 7º, inciso III, da Constituição Federal, elenca o FGTS como um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais.

A aplicação desses dispositivos, em casos de contratos nulos na Administração Pública, visa a assegurar a proteção mínima ao trabalhador que se viu inserido em uma relação de trabalho irregular por culpa exclusiva do ente público.

As fichas financeiras anexadas aos autos (ID 292966393, ID 292966394 e ID 292966395) demonstram os valores de subsídios e outras rubricas percebidas pela Recorrida ao longo dos anos de 2011, 2013 e 2014, servindo como base para o cálculo do FGTS devido.

A própria Recorrida, nas Contrarrazões (ID 292966392), afirma que os valores de cada remuneração sobre as quais devem incidir os cálculos do FGTS restam incontroversos por confissão ficta e real do Recorrente, o que simplifica a fase de liquidação da sentença.

C. Da Aplicação do FGTS

A imposição do recolhimento do FGTS, em casos de contratos temporários nulos, é uma medida que se alinha aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, fundamentais na ordem jurídica brasileira.

Não se trata de equiparar o servidor temporário ao efetivo, mas de reconhecer que a prestação de serviços, ainda que sob um vínculo administrativo viciado, gerou um direito patrimonial que não pode ser suprimido pela ilegalidade da própria Administração.

A conduta do Estado de Mato Grosso, ao manter a Recorrida em sucessivos contratos temporários por um período prolongado, desvirtuando a finalidade da norma constitucional, impõe a ele o ônus de arcar com as consequências de sua própria irregularidade.

O FGTS, neste contexto, atua como uma compensação pela precariedade e pela ausência de outros direitos inerentes ao regime estatutário, que não foram observados em razão da nulidade do vínculo.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer o direito da Recorrida ao FGTS, agiu em consonância com a interpretação mais justa e protetiva dos direitos do trabalhador, em face da atuação irregular da Administração Pública.

A manutenção da decisão recorrida é imperativa para assegurar a efetividade dos direitos sociais e a observância dos princípios que regem a atuação do Poder Público.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo o que consta nos autos,
CONHE
ÇO
do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025